Tribunal: TJBA
Processo: 0087761-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087761-13.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco Sa

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: Maria Leia Vicente do Amaral

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO QUE NÃO ABRANGE OS PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO BRADESCO S/A SUCESSOR DOS ATIVOS E PASSIVOS DO BANCO ECONÔMICO. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO BRESSER. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 26,06% COM BASE NO IPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
0087761-13.2007.805.0000
, sendo Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelada
MARIA LEIA VICENTE DO AMARAL
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça